Tribunal: TCU
Processo: 000.942/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de ex-servidora da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1, V, e 39, II, em: 9.1. considerar ilegal a aposentadoria da sra. Simone da Gama Silveira e negar registro ao respectivo ato; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos em boa-fé, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência desta Corte; 9.3. determinar à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa que: 9.3.1. dê ciência à sra. Simone da Gama Silveira do teor desta deliberação no prazo de quinze dias e faça juntar o comprovante de notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes; 9.3.2. suspenda os pagamentos com base no ato ora impugnado no prazo de quinze dias; 9.4. orientar a entidade de origem que: 9.4.1. a presente concessão poderá vir a prosperar caso seja encaminhada documentação, na forma da regulamentação pertinente, apta a demonstrar que a interessada desempenhou atividade em condições especiais que lhe assegura a contagem majorada de quatro meses e quinze dias; 9.4.2. a interessada poderá se aposentar voluntariamente por idade com proventos proporcionais ao tempo de contribuição e sem paridade.